Tribunal: TJDFT
Processo: 0787760-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INONIMADO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. LPA CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO. ACERTOS FINANCEIROS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO ESCLARECIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora, professora de educação básica aposentada do Distrito Federal, por ocasião do recebimento da licença-prêmio convertida em pecúnia, teve descontado o valor de R$ 1.895,54. O Distrito Federal, por meio de print de tela do Sistema SIGRH, alega que o desconto foi a título de “acerto de férias” (ID 78987477 - Pág. 13).
2. A prova dos autos, todavia, não permite extrair a mesma conclusão. Embora a Secretaria de Estado de Educação tente justificar os descontos efetivados na indenização da LPA, a mera inclusão em sistema interno da rubrica “acerto de férias” não justifica o desconto, já que não foi juntada aos autos cópia do procedimento administrativo em que conste o período a que se referem as férias e a inexistência do direito às férias ou ao terço constitucional, esclarecendo, assim, a fundamentação do pagamento indevido.
3. Inexistindo prova da origem e da ilegitimidade do pagamento, ou de que a Administração tenha observado o contraditório e a ampla defesa antes de fazer o desconto a que procedeu, é indevido o ressarcimento ao erário.
4. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 1.895,64 relativos à diferença do valor da LPA. Sentença mantida em seus demais termos.
5. O valor dever ser corrigido desde a data da aposentadoria (16/3/2022) pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.